Tribunal: TJSP
Processo: 1114866-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Direito de imagem. Jogador de futebol que teve seu nome/imagem utilizados de forma indevida, para fins comerciais, através da divulgação de tais elementos em jogos eletrônicos produzidos pela parte ré. Sentença de parcial provimento. Inconformismo da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Autor que fez prova suficiente da violação de seu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Direito de imagem. Jogador de futebol que teve seu nome/imagem utilizados de forma indevida, para fins comerciais, através da divulgação de tais elementos em jogos eletrônicos produzidos pela parte ré. Sentença de parcial provimento. Inconformismo da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Autor que fez prova suficiente da violação de seu direito de imagem através dos prints juntados com a exordial, sendo desnecessária a análise exaustiva do produto da ré. Preliminar de prescrição. Não acolhimento. Violação ao direito de imagem que se protrai no tempo, vez que os jogos contendo o nome/imagem do autor continuam em circulação. No mérito, afastadas as teses apresentadas no apelo da parte requerida, incapazes de infirmar a premissa fundamental de procedência da ação, qual seja, a efetiva violação ao direito da imagem do autor. Inexistência de manifestação de vontade expressa e inequívoca do demandante em conceder, à recorrente, licença de uso de seu nome/imagem para fins comerciais. Dano moral devido e fixado em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade suficientes. Todavia, há de se considerar que a indenização, fixada para cada produto que viola os direitos do demandante, deve ser aplicada para 07 (sete), e não 08 (oito) produtos, como constou no julgado. Sentença reformada em parte mínima. Recurso parcialmente provido, embora mantida a distribuição da sucumbência, quase que total, em desfavor da parte apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114866-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS LIMITED, é apelado
ERICK FLORES BONFIM.
ACORDAM, em sessão da 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 2419
Apelação Cível no 1114866-68.2018.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Pinheiros - 5a Vara Cível
Apelantes: Electronic Arts Nederland Bv e Electronic Arts Limited
Apelado: Erick Flores Bonfim
Juíza: Luciana Bassi de Melo.
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Direito de imagem.
Jogador de futebol que teve seu nome/imagem utilizados
de forma indevida, para fins comerciais, através da
divulgação de tais elementos em jogos eletrônicos
produzidos pela parte ré. Sentença de parcial provimento.
Inconformismo da parte ré. Preliminar de cerceamento de
defesa. Não acolhimento. Autor que fez prova suficiente
da violação de seu direito de imagem através dos prints
juntados com a exordial, sendo desnecessária a análise
exaustiva do produto da ré. Preliminar de prescrição. Não
acolhimento. Violação ao direito de imagem que se
protrai no tempo, vez que os jogos contendo o
nome/imagem do autor continuam em circulação. No
mérito, afastadas as teses apresentadas no apelo da parte
requerida, incapazes de infirmar a premissa fundamental
de procedência da ação, qual seja, a efetiva violação ao
direito da imagem do autor. Inexistência de manifestação
de vontade expressa e inequívoca do demandante em
conceder, à recorrente, licença de uso de seu
nome/imagem para fins comerciais. Dano moral devido e
fixado em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade suficientes. Todavia, há de se
considerar que a indenização, fixada para cada produto
que viola os direitos do demandante, deve ser aplicada
para 07 (sete), e não 08 (oito) produtos, como constou no
julgado. Sentença reformada em parte mínima. Recurso
parcialmente provido, embora mantida a distribuição da
sucumbência, quase que total, em desfavor da parte
apelante.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
2.362/2.366, integrada à fls. 2.398, que, em ação indenizatória julgou extinto o feito em
face da ELETRONIC ARTS INC., sem resolução de mérito, e parcialmente procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
pedido da petição inicial, para “condenar as requeridas ELECTRONIC ARTS
NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS LIMITED, solidariamente, a pagarem ao autor
o valor de R$ 5.000,00, para cada uma das seguintes 08 versões dos jogos editados: FIFA
SOCCER (edições 2009, 2010 e 2013), FIFA MANAGER (edições 2009, 2010, 2011 e
2014) e FIFA ULTIMATE TEAM FUT (edição 2010), totalizando R$ 40.000,00”.

A parte ré, ora apelante, sustenta preliminar de cerceamento de defesa,
diante do indeferimento tácito, pela Juíza de primeiro grau, para juntada de mídia como
meio de prova, capaz de demonstrar a efetiva utilização da imagem do apelado no jogo, sua
extensão e relevância. No mérito, alega que o autor, ora recorrido, não comprovou a
utilização e sua imagem nos jogos, notadamente na edição 2013. Suscita prescrição do
direito autoral ou aplicação da supressio. Que a FIFPRO concedeu à apelante licença de
uso do nome, imagem, características e representações visuais de todos os jogadores
vinculados às associações regionais de todo mundo, sendo que a FENAPAF seria a
associação que representa o apelado, recaindo sobre ela eventual responsabilidade. Que o
apelado tem o seu direito à imagem relativizado, pois é pessoa pública que participa de
evento esportivo de grande impacto cultural no país. Que o apelo recebeu dupla
indenização, porque o jogo FUT não é um jogo independente, mas uma modalidade dentro
do próprio jogo. Subsidiariamente às razões acima expostas, requer a redução do quantum
indenizatório. Requer, ainda, que os juros moratórios incidam da prolação da decisão, e
não dos eventos danosos. Por fim, insurge-se contra a sucumbência fixada.
Recurso regularmente processado, com preparo. Contrarrazões (fls.
2.476/2.505).
Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta parcial provimento, em parte mínima.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da r. sentença em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
razão do cerceamento de defesa.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
No caso, embora exista pedido expresso e justificado, a prova
requerida é irrelevante para a solução do caso (o meio de prova requerido é inútil a
corroborar os fatos articulados), porque, como aduzido em sentença, é “desnecessária a
juntada de cópias integrais dos referidos jogos, uma vez que os 'prints' das respectivas
telas dão conta de demonstrar os fatos narrados pelo autor”.
Aliás, tais prints de tela são elementos de prova que cumprem a
contento o ônus da parte autora, sendo dever da parte requerida, então, comprovar,
cabalmente, de maneira pontual e objetiva, se tratarem de imagens falsas ou que não
correspondem ao conteúdo dos jogos por ela comercializados. O que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Afastadas, também, a prescrição e a supressio.
Por questões óbvias, que não carecem de repetição, é fato que os jogos
com o uso da imagem do recorrido continuam em circulação, havendo, portanto, contínua
violação ao seu direito, implicando em não consumação da prescrição. E, quanto à
supressio, há apenas presunção da parte apelante sobre a conduta conivente do apelado,
sem qualquer comprovação que a vítima da violação do uso de imagem tenha concordado
com tal conduta, ou que, temerariamente e com intuito vil, tenha permanecido silente para,
posteriormente, tirar proveito da conduta da ré.
Esses seriam os pontos preliminares, em sua essência, capazes de
infirmar a conclusão do julgado.
No mérito, propriamente dito, busca-se delimitar o direito tutelado à
questão nevrálgica, controvertida e essencial, que seria a efetiva violação ou não ao direito
de imagem do autor, sem divagar, com a devida vênia à recorrente, sobre as 72 (setenta e
duas) páginas de razões de apelação, com suas não poucas teses de improcedência.
Direito de imagem, personalíssimo, cuja utilização, notadamente para
fins comerciais por terceiros, deve ser expressamente autorizada pelo titular. Basta essa
única premissa para afastar a irrelevante tese sobre a relevância do jogador no cenário
mundial de futebol ou do próprio jogo em si. Aliás, se assim o fosse, deveria a recorrente
comercializar seu produto sem que o nome/imagem do apelado constassem no conteúdo do
jogo.
Devendo ser expressa a anuência, pelo titular do direito, do uso de seu
nome/imagem por terceiros, para fins comerciais, a celebração de contratos entre as
apelantes e a FIFPRO é questão irrelevante nessa demanda. Sentindo-se prejudicada,
deverá ajuizar demanda própria indenizatória em face desta. E não fez prova, a recorrente,
de que o autor expressamente, ainda que em face da FENAPAF, tenha cedido os direitos de
uso de sua imagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Configura o dano, cuida-se de responsabilidade extracontratual, sendo
que a indenização segue o quanto disposto na Súmula no. 54 do Superior Tribunal de
Justiça, incidindo do evento danoso, e não da prolação da decisão condenatória. Evento
danoso que é a distribuição originária do jogo.
O quantum indenizatório por violação, ou seja, por edições do jogo
que contêm o indevido uso da imagem do recorrido, considerando o alcance global que a
distribuição do produto possui, foi fixado em valor razoável e proporcional, em
consonância com julgados desse Tribunal.
Por fim, os honorários seguem a regra do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, devendo ser fixados, no caso dos autos, sobre o valor da condenação,
agindo corretamente o Juízo a quo.
A única parte do apelo que comporta provimento é o reconhecimento
que o FUT não é um jogo independente, mas sim um modo de jogo dentro da distribuição
de um exemplar sobre o qual o autor já recebera a devida indenização, não havendo que se
falar em outra edição do jogo, que ensejaria renovação do dano por nova fonte.
Importante salientar que as questões controvertidas, em sua grande
maioria, já foram objeto de deliberação por essa Corte Bandeirante, de sorte que a sentença
recorrida foi de encontro às razões declaradas em segundo grau, conforme segue:
Responsabilidade civil. Danos morais. Uso indevido da imagem do autor
nos jogos eletrônicos "Fifa Soccer" e "Fifa Manager". Prescrição
inocorrida. Disponibilização contínua dos jogos no mercado, a denotar
reiterada violação. Ausente autorização prévia do autor que se possa
depreender de contrato de licenciamento firmado com a organização
internacional FIFPRO. Inteligência do art. 5o, inciso X, da CF/88, art. 20
do CC e art. 87-A da Lei 9.615/98. Impossibilidade de utilização da imagem
sem autorização expressa do próprio atleta. Precedentes deste Tribunal.
Dano moral configurado. Indenização devida, embora não no patamar
pretendido. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
(TJSP, Apelação Cível no. 1126046-81.2018.8.26.0100, 1a Câmara de
Direito Privado, rel. Desembargador Cláudio Godoy, j. 20.10.2020).
APELAÇÃO. Ação de Indenização Dano à Imagem Parcial procedência
Uso indevido da imagem de jogador de futebol em jogos eletrônicos
Preliminar de cerceamento de defesa
Inocorrência
Matéria
controvertida unicamente de direito
Desnecessidade de produção de
outras provas DVD de jogos Juntada que independe de autorização
Arts. 434 e 435, do CPC Autor que juntou, com a inicial, os documentos
indispensáveis à propositura da ação Ausência da mídia que não impediu
a análise e julgamento da causa Prescrição trienal Inocorrência
Termo inicial Princípio da actio nata Data de lançamento de cada
edição
Comercialização dos jogos que se protraiu no tempo
Dano
continuado Prazo prescricional que se renova a cada violação do direito
Inviolabilidade do direito de imagem garantida constitucionalmente
Inexistência de autorização do autor para uso de sua imagem Violação
dos arts. 5o, incs. V, X e XXVIII, "a", da CF; art. 20, do CC; e art. 87-A, da
Lei no 9.615/98
Hipótese de responsabilidade civil extracontratual

Dever de indenizar reconhecido
Contrato firmado pelas rés com
a FIFPRO que não as exime da necessidade de autorização do autor

Inexistência de prova de autorização concedida as qualquer associação
Imagem do autor utilizada para fins comerciais Desnecessidade de prova
do prejuízo Súmula 403, do C. STJ Supressio Inaplicabilidade
Inexistência de relação contratual Ausência de prova de participação do
autor no jogo FIFA MANAGER 2009 Indenização descabida em relação a
essa edição
FIFA MANAGER 2014
Cabimento de indenização

Competência da autoridade judiciária brasileira reconhecida relativamente
a essa edição Jogo distribuído e comercializado no Brasil Violação de
direito ocorrida em território nacional Exegese do art. 21, inc. III, do
CPC
Quantum indenizatório
Fixação, na sentença, com base nos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00

Manutenção Juros moratórios Incidência a partir do evento danoso
Súmula 54, do C. STJ
Ação parcialmente procedente
Sucumbência
recíproca
Autor que decaiu de parte mínima do pedido
Art. 86,
parágrafo único, do CPC Custo do processo atribuído às requeridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Majoração da verba honorária
Descabimento, em razão do parcial
provimento dos recursos Sentença parcialmente reformada RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE.
(TJSP, Apelação Cível no. 1121199-36.2018.8.26.0100, 10a Câmara de
Direito Privado, rel. Desembargador Jair de Souza, j. 20.10.2020).
INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM, APELIDO
ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS EM
JOGOS ELETRÔNICOS. Insurgência contra sentença de parcial
procedência. Sentença reformada. Preliminares das rés. Não acolhimento.
Documentos indispensáveis à propositura da demanda. Desnecessidade de
juntada da integralidade dos jogos. Documentos apresentados pelo autor
que comprovam a utilização do nome e da imagem dele nos jogos do FIFA
SOCCER 2011 e FIFA MANAGER 2011, 2012, 2013 e 2014. Rés, na
condição de desenvolvedora, que poderia comprovar a não utilização da
imagem do autor nas edições mencionadas acima, o que não ocorreu.
Prescrição. Versões anteriores dos jogos continuam em circulação e sendo
comercializadas. Violação contínua ao direito de imagem. Prescrição não
configurada. Mérito. "Supressio". Não aplicação do instituto. Ausência de
relação contratual ente as partes. Insuficiência dos contratos de
licenciamento celebrados com a FIFPRO e subsidiárias locais. Interesse
exclusivamente econômico na utilização da imagem do atleta que dependia
de expressa autorização dele (art. 49 da Lei 9.610/98 e 87-A da Lei
9.615/98). Dano moral presumido (Súmula 403 do STJ). Valor indenizatório
insuficiente, ensejando majoração para R$ 5.000,00 por edição.
Sucumbência integral das rés mantida. Indenização por dano moral em
quantia menor que a pleiteada não implica sucumbência parcial (Súmula
326 do STJ). Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o das rés.
(TJSP, Apelação Cível no. 1007007-32.8.26.0011, 3a Câmara de Direito
Privado, rel. Desembargador Carlos Alberto de Salles, j. 06.10.2020).
Assim, reforma-se a r. sentença, em parte mínima, para que a
indenização incida sobre 07 (sete) jogos, e não 08 (oito), nos termos da fundamentação
supra, mantido o julgado em seus demais ulteriores termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Ante o resultado do julgamento do recurso, que concedeu mínimo
provimento à apelação, mantendo praticamente na totalidade a sucumbência da demanda
em desfavor da recorrente, com fundamento no §11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20% do valor
da condenação, considerando para tal fim o trabalho imposto aos patronos da parte adversa
para contrarrazoar as 72 (setenta e duas) laudas de razões de apelo.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
em parte mínima, tão somente para minorar as violações ao direito de imagem de 08 (oito)
para 07 (sete), mantida a sentença em seus ulteriores termos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator